Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710841-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARVALHO, FACANHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANA MARIA PEREIRA SOBRAL DESPACHO Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, a renúncia do advogado ao mandato que lhe foi outorgado somente se aperfeiçoa com a notificação do constituinte e o transcurso do prazo de 10 (dez) dias após à ciência do outorgante, a fim de proteger o mandante de possíveis prejuízos. No presente caso, a advogada que patrocinava a agravada informa, nesta instância recursal, a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, sem, contudo, comprovar a regular notificação da parte. Assim, intime-se a advogada renunciante, para que comprove a regular notificação da parte que patrocinava. Publique-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator